Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002872-91.2015.8.07.0001 RECORRENTE: AGAMENON MARTINS BORGES RECORRIDO: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. PROVIMENTO NEGADO. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR OMISSÃO NÃO ACOLHIDA. COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO URBANO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE IPTU/TLP. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL. LOTE NÃO DESMEMBRADO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 1. A ação que objetiva o reconhecimento da responsabilidade pelo pagamento de IPTU de imóvel fracionado não impõe a formação de litisconsorte passivo necessário. 2. Não se conhece de recurso que inova a lide, trazendo pedido não formulado na petição inicial e não apreciado na sentença. 3.Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 4. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir sua obrigação, pode exigir o implemento da obrigação do outro, sobretudo quando uma depende da outra, como no caso dos autos. 5. No caso, as partes firmaram contrato de compra e venda de fração de lote urbano, tendo o adquirente se responsabilizado pelo pagamento dos tributos inerentes ao imóvel, na proporção adquirida, e o vendedor se comprometido a lavrar a escritura de compra e venda. 6. O IPTU de terreno fracionado deve ser rateado entre todos adquirentes, ficando cada qual responsável pelo valor correspondente à fração adquirida. Se o desmembramento do imóvel não foi aperfeiçoado por culpa do vendedor, impossibilitando o pagamento do tributo de forma individualizada, não pode exigir de um único adquirente o pagamento integral do débito. 7. Não há indenização por dano moral sem a prática de ato ilícito. 8. Apelação do Réu conhecida e provida. Apelação do Autor conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida. Agravo Retido conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, §§ 1o e 3°, sob o fundamento de que o decisum impugnado alberga contradição, pois contém duas conclusões de conteúdos diametralmente opostos; b) artigo 344, porquanto a turma julgadora concluiu pela ausência de ato ilícito do qual pudesse resultar a dever de indenizar por danos morais. Argumenta haver nos autos provas suficientes quanto à conduta omissiva do ora recorrido, que “está na posse do imóvel há mais de 25 anos, nunca pagou sequer uma única parcela do IPTU e a TLP”, e o nexo de causalidade entre essa conduta e o dano extrapatrimonial experimentado. Defende, ademais, a desnecessidade de prova quanto ao dano sofrido. No aspecto, colaciona julgados do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigo 493 c/c o 341, inciso I, sustentando a existência de fato novo, superveniente à prolação do acórdão, que seria apto a influir no julgamento do Recurso especial, porquanto na Certidão de ônus do imóvel descrito nestes autos, consta que “no dia 23/09/2021, conforme R.8/50447, o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF efetuou ‘Transferência Judicial’ dos 55% do imóvel da matrícula 50.447”, para o ora recorrido que, assim, passou a assumir a responsabilidade junto ao GDF pela unidade imobiliária em referência. Indica julgado do STJ, visando demonstrar a divergência interpretativa. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 489 e 493 c/c o 341, todos do CPC, tampouco no que tange ao alegado dissenso pretoriano, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/11/2021. Ademais, “É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1573893/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/5/2020). Veja-se o REsp 1967575, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/3/2022. Sendo certo, ainda, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (AgInt no REsp 1956329/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo com relação ao alegado malferimento ao artigo 344 do CPC, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial" (AgInt no REsp 1941932/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Descabe, igualmente, admitir o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1927835/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17/2/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029